Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-08.2023.8.11.0023
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003170-08.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 703.054.482-00 (APELANTE), GIANE CLEBIA RIBEIRO - CPF: 947.353.521-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL PEREIRA REIS - CPF: 048.297.241-61 (TESTEMUNHA), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (TESTEMUNHA), JEFFERSON DA SILVA E SILVA - CPF: 016.941.502-32 (TESTEMUNHA), GRACIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.718.371-05 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003170-08.2023.8.11.0023

APELANTE: ANA APARECIDA DE SOUZA, GIANE CLEBIA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DAS PENAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, aplicando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória quanto à autoria delitiva; (ii) analisar a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas; (iii) reexaminar o regime prisional e a substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes de agentes públicos, auto de apreensão e laudo pericial, confirma a materialidade e autoria delitivas.

4. Ausentes elementos concretos aptos a demonstrar dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, sendo ambas as rés tecnicamente primárias e com bons antecedentes, incide o tráfico privilegiado.

5. Aplicada a minorante na fração de 3/5, diante da variedade e quantidade de drogas apreendidas, redimensionando-se a pena para 2 anos de reclusão, com substituição por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 exige comprovação de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, ônus que cabe à acusação. 2. Ausentes tais elementos, e preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que apreendidas diversas espécies de entorpecentes e instrumentos relacionados à traficância”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 44 e 59; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; Enunciado 8 das Turmas Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003170-08.2023.8.11.0023

APELANTE: ANA APARECIDA DE SOUZA, GIANE CLEBIA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de ANA APARECIDA DE SOUZA e GIANE CLEBIA RIBEIRO FRANCA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que as condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

ANA foi apenada com 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. GIANE foi condenada à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Postula:
a)
a absolvição de Giane Clebia Ribeiro Franca por alegada fragilidade probatória;
b)
o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas em favor de ambas as apelantes;
c)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena;
d)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
e)
a isenção do pagamento de custas processuais; e
f)
o reconhecimento da detração penal.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003170-08.2023.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no dia 22 de novembro de 2023, por volta das 09h05min, no Município de Peixoto de Azevedo/MT, as acusadas, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas, mantinham em depósito para fins de comercialização substâncias entorpecentes, consistentes em 40 (quarenta) unidades de substâncias análogas à cocaína, 1 (uma) balança de precisão e R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) em espécie, em posse de Giane Clebia Ribeiro, além de 1 (uma) porção grande de substância análoga ao cloridrato de cocaína, 4 (quatro) unidades de maconha, 3 (três) tabletes de substâncias análogas à maconha, 1 (uma) unidade de substância análoga à pasta base de cocaína, 1 (um) celular e 1 (uma) balança de precisão, em posse de Ana Aparecida de Souza.

O SD PM RONGÉRIO MARTINS DE SOUSA relatou à autoridade policial:

“QUE O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE EM UM BAR, LOCALIZADO NA RUA GOIÁS, NUMERO 1936, BAIRRO MÃE DE DEUS. AS GUARNIÇÕES FIZERAM O DESLOCAMENTO ATÉ O REFERIDO LOCAL, ONDE FOI ENCONTRADA A SRA. "GIANE CLEBIA RIBEIRO" ONDE PROCEDEMOS ABORDAGEM POLICIAL A PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL E POSTERIOR SENDO ENCONTRADA EM CIMA DE UMA MESA DE SINUCA UM PAPELOTE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA ONDE PERGUNTADO PARA A MESMA SE TERIA MAIS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA A MESMA RESPONDEU QUE SIM E QUE ESTARIA DENTRO DE UMA MALA QUE ESTAVA NO QUARTO DE FORA DA RESIDÊNCIA O QUAL FOI ENCONTRADO QUARENTA PAPELOTES DE CLORIDRATO DE COCAÍNA ACONDICIONADOS DENTRO DE UM POTE PRONTOS PARA SER COMERCIALIZADOS, POSTERIORMENTE FOI LOCALIZADA UMA BALANÇA DE PRECISÃO JUNTAMENTE COM UMA SACOLA CONTENDO VÁRIAS NOTAS DE DEZ, DOIS, VINTE E DE CINCO EM MOEDA NACIONAL. EM ENTREVISTA COM A SUSPEITA GIANE CLEBIA FOI PERGUNTADO PARA ELA SE TERIA MAIS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA, A MESMA RELATOU QUE NÃO, E QUE SABIA ONDE TERIA MAIS O QUAL FOI A ONDE A MESMA TERIA BUSCADO. DE POSSE DA INFORMAÇÃO NOS REPASSADA DESLOCAMOS ATÉ O REFERIDO LOCAL NA RUA JÚLIO CAMPOS, No 1052, BAIRRO CENTRO ANTIGO, ONDE FOMOS RECEBIDO PELA SRA. ANA APARECIDA DE SOUZA O QUAL FOI PERGUNTADO PARA ELA SE A MESMA TERIA ENTORPECENTES (DROGAS) EM SUA RESIDÊNCIA, A MESMA RESPONDEU QUE SIM E QUE ESTARIA ENTRE A SALA E A COZINHA E QUE A MESMA REALIZAVA O TRÁFICO PARA COMPLEMENTAR SUA RENDA. QUE FOI REALIZADO AS DILIGÊNCIAS ONDE A MESMA FRANQUEOU A ENTRADA DESTA GUPM SENDO LOCALIZADO DENTRO DE UMA BACIA UMA GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA PORÇÃO GRANDE DE PASTA BASE DE COCAÍNA, UMA GRANDE QUANTIDADE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. DIANTE DOS FATOS AS SUSPEITAS FORAM ENCAMINHADAS PARA POLÍCIA CIVIL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER”.

O SD PM GABRIEL PEREIRA REIS, que compunha a guarnição, corroborou tal declaração.

JEFFERSON DA SILVA E SILVA foi auscultado na fase investigativa:

“QUE está morando em Peixoto de Azevedo há mais ou menos 4 meses; QUE veio para Peixoto para se prostituir, tentar ganhar dinheiro; QUE não e usuário de drogas, e também não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas; QUE está morando na casa da senhora GIANE CLEBIA RIBEIRO, onde o depoente faz os programas; QUE não sabia que na casa tinha drogas; QUE conhece a GRACIELE há algum tempo, e ela também faz programa na casa da GIANE; QUE na casa da GIANE funciona um bar, onde o depoente e GRACIELE trabalham se prostituindo; QUE na hora da revista na residência de GIANE, o depoente presenciou a PM encontrando um pote com drogas dentro do guarda roupas da GRACIELE; QUE o depoente não estava com nenhuma substância entorpecente ou qualquer outra coisa ilícita na hora da abordagem; QUE afirma que não sabia que GRACIELE ou a senhora GIANE vendiam drogas; QUE após serem abordados pela PM, foram trazidos para esta delegacia”.

GIANE e ANA optaram por permanecer em silêncio na fase policial.

Recebida a denúncia, as rés foram citadas e apresentaram resposta à acusação, assistidas pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, o PM GABRIEL narrou:

“(...) Promotora: No dia 22 de novembro do ano passado, elas estariam traficando entorpecentes durante a operação da cavalaria vocês teriam recebido informação de que a Giane estava comercializando drogas na Rua Goiás e vocês se dirigiram até o local e encontraram inicial droga numa mesa de sinuca. O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Sim, senhora, doutora.

Promotora: Por favor, fale pra gente.

Testemunha: Como bem dito pela senhora, durante a operação da cavalaria com apoio do batalhão de operações especiais do BOPE, a gente recebeu denúncias de que a Giane estaria comercializando entorpecentes na Rua Goiás, num bar. Diante dessas informações, a gente diligenciou até o referido local aonde foi realizada abordagens em pessoa, sendo posteriormente localizado em uma mesa de sinuca papelotes de cocaína, substâncias análogas à cocaína, posteriormente foi perguntado para a senhora Giane se teria mais entorpecente em sua residência e a mesma relatou que sim, que estaria num quarto fora de sua residência. Foi procedida a abordagem e foi localizado dentro de uma bolsa, mala, bolsa grande, aproximadamente 35 a 40 papelotes de substâncias análogas à cloridrato de cocaína. Perguntado pra mesma se teria mais entorpecente em sua residência a mesma relatou que não. Mas que sabia aonde teria e qual a mesma foi buscar esse entorpecente, foi na Rua Julio Campos. Diante das informações repassadas pela senhora Giane, a gente deslocou até a residência, onde foi recebido por uma senhora... eu me lembro só da cor do cabelo dela que era loira, o qual a mesma foi indagada se teria, se tava praticando a venda entorpecentes, ela relatou que sim e que estaria realizando a venda de entorpecentes para complementar a renda para ajudar seus filhos. Foi posterior feita a abordagem e a mesma relatou que estava entre a sala e a cozinha, foi localizada substância análoga à maconha, substância análoga a cloridrato de cocaína, à pasta base de cocaína, tava dentro de uma caixa de papelão e uma balança de precisão (...)”

O PM RONGÉRIO, por sua vez, relatou:

“(...) Promotora: O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Mais ou menos.

Promotora: Vocês teriam inicialmente, a denúncia anônima se referia à Giane que estaria comercializando entorpecentes, vocês teriam abordado as pessoas que estavam lá, encontraram cocaína numa mesa de sinuca... e depois encontraram mais drogas...

Testemunha: A gente recebeu denúncia que nesse local aí, nesse endereço que era é um bar na Rua Goiás, estava ocorrendo tráfico lá nesse local... aí a gente tava em operação, a gente foi até o local onde abordamos o pessoal que tava lá no bar e foi encontrada aí em cima da mesa de sinuca como a senhora já falou... uma quantidade de substância análoga à cloridrato de cocaína, aí a partir daí foi perguntado pra senhora Giane se tinha mais entorpecente na residência dela, aí ela falou que sim, que estaria num quarto que fica pelo lado de fora da residência, aí lá foi encontrado mais entorpecente, daí foi aonde em entrevista com senhora Giane ela falou que teriam... a outra suspeita aí seria que lhe fornecia entorpecentes, que ela pegava dela entorpecente pra poder comercializar lá no local, daí a gente foi até a residência dela aí, da outra suspeita aí, chegando lá foi encontrado uma grande quantidade de maconha, pasta base de cocaína. Foi feita a prisão das duas aí e encaminhadas pra fazer o boletim de ocorrência.

Promotora: O senhor lembra se foi apreendido balança de precisão, dinheiro?

Testemunha: Sim, foi apreendido balança e dinheiro trocado também”.

Interrogada, GIANE negou a mercancia ilícita, aduzindo que a droga não foi apreendida em seu bar, e sim em um quarto, cujo acesso se dava
“por fora da casa”
, onde residia GRAZIELE, que mantinha a droga dentro de um guarda-roupas.

Esclareceu que o dinheiro apreendido
“era da mesa de sinuca”
, e que não comercializava entorpecentes em seu estabelecimento comercial.

Quanto à balança de precisão, disse que a utilizava para pesar alimentos, pois estava fazendo uma dieta.

ANA confessou a autoria do crime, aduzindo que vendia drogas para
“complementar sua renda”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente demonstrada através do robusto conjunto probatório acostado aos autos. O auto de apreensão documenta pormenorizadamente as substâncias entorpecentes encontradas em poder das apelantes, enquanto o laudo pericial definitivo confirma a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, atestando a presença de cocaína, maconha e pasta-base de cocaína.

No que concerne à autoria delitiva, os elementos probatórios convergem de forma harmônica e convincente para demonstrar o envolvimento direto das apelantes na prática do tráfico de entorpecentes.

O policial militar Gabriel Pereira Reis narrou, com riqueza de detalhes, que durante operação denominada "Cavalaria", realizada com apoio do BOPE, receberam denúncia anônima sobre comercialização de entorpecentes por GIANE em estabelecimento comercial situado na Rua Goiás. Ao se dirigirem ao local, encontraram papelotes de cocaína sobre a mesa de sinuca, sendo que a acusada, quando questionada, admitiu possuir mais drogas em quarto externo à residência.

A confissão espontânea de Giane, reconhecendo a existência de mais entorpecentes em sua propriedade, constitui elemento probatório de significativa relevância, corroborando os achados policiais na busca realizada.

A Defensoria Pública postula a absolvição de GIANE, sustentando alegada fragilidade probatória e argumentando que as substâncias entorpecentes teriam sido encontradas em local de acesso exclusivo de funcionários do estabelecimento comercial.

Tal tese não merece acolhimento. A análise detida do conjunto probatório revela que as drogas foram localizadas no bar de sua propriedade, consoante os firmes e harmônicos depoimentos prestados pelos militares que atuaram na ocorrência, que corroboram as demais provas produzidas, nos moldes do Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:

“Enunciado 8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não impede a condenação quando existem provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. No caso em análise, o acervo probatório supera amplamente o
standard
probatório exigido para o decreto condenatório, não subsistindo dúvida razoável quanto à participação da acusada na prática delitiva.

A alegação de que as drogas pertenceriam exclusivamente a terceiros não encontra respaldo nos elementos probatórios. A quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à presença de
balança de precisão
e dinheiro fracionado, evidenciam inequivocamente a destinação comercial das substâncias e o conhecimento da acusada quanto à sua existência.

Superada a análise da materialidade e da autoria delitiva, bem como rechaçada a tese absolutória em relação à apelante GIANE, impõe-se o exame do pleito subsidiário comum a ambas as recorrentes, qual seja, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

A sentença afastou a benesse, afirmando que
“seu reconhecimento não é possível, vez que a ré foi apreendida com diversidade de entorpecentes e, também, com petrechos para a traficância”
.

A defesa sustenta que ANA e GIANE preenchem os requisitos cumulativos exigidos pelo legislador para a concessão da benesse, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

O pleito comporta acolhimento.

A figura do tráfico privilegiado foi instituída pela política criminal para conferir tratamento punitivo diferenciado ao pequeno traficante, aquele que, não sendo criminoso habitual, envolve-se na mercancia ilícita de forma ocasional ou impelido por circunstâncias momentâneas de vulnerabilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que ambas as apelantes são primárias e portadoras de bons antecedentes, inexistindo certidões que apontem condenações transitadas em julgado em desfavor de qualquer uma delas por fatos anteriores ao apurado neste caderno processual.

A controvérsia reside na aferição dos requisitos subjetivos negativos: a dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa.

No caso em tela, embora a apreensão envolva uma variedade de entorpecentes, descrita no relatório como "40 (quarenta) unidades de substâncias análogas à cocaína, 1 (uma) porção grande de substância análoga ao cloridrato de cocaína, 4 (quatro) unidades de maconha, 3 (três) tabletes de substâncias análogas à maconha", além da apreensão de uma balança de precisão, tais circunstâncias, por si só, não constituem óbice absoluto à aplicação da minorante.

Observo que a denúncia se originou de uma operação policial específica ("Cavalaria"), mas
não há nos autos elementos investigativos concretos
— como interceptações telefônicas, quebras de sigilo ou monitoramento prolongado —
que demonstrem, de forma inequívoca, que as apelantes integravam uma estrutura criminosa hierarquizada ou que faziam do tráfico seu meio de vida habitual e permanente
.

O depoimento da própria apelante ANA APARECIDA DE SOUZA, ao confessar a prática delitiva, afirmou que realizava o tráfico para
"complementar sua renda"
, narrativa que se coaduna com a figura do traficante eventual, e não com a do integrante de facção criminosa ou do criminoso contumaz.

Ademais, a quantidade de droga, embora não seja irrisória, não se afigura exorbitante a ponto de denotar, isoladamente, a existência de uma logística complexa de distribuição ou abastecimento típica de grandes organizações criminosas.

Ausente prova cabal produzida pela acusação no sentido de que as rés se dedicavam profissionalmente ao crime ou integravam
societas sceleris
, milita em favor delas a presunção de que o episódio constituiu um desvio de conduta isolado em suas biografias.

Nesse cenário, a dúvida quanto à dedicação criminosa deve ser resolvida em favor das acusadas (
in dubio pro reo
), viabilizando a incidência da redutora do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Necessária, portanto, a readequação das penas.

Quanto à apelante ANA, na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, mantenho a pena-base no mínimo legal. A culpabilidade é normal à espécie; a ré é primária; a conduta social e a personalidade não foram desabonadas tecnicamente. Embora a diversidade de drogas possa justificar uma exasperação, utilizarei tal circunstância apenas para modular a fração da minorante, evitando
o bis in idem
.

Fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Contudo, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser conduzida para patamar aquém do mínimo legal nesta etapa. Inexistem agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ora reconhecida. Considerando a primariedade da agente e a ausência de provas de envolvimento com o crime organizado, aplico a redução em 3/5 (três quintos) em razão da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos, alcançando a
pena final de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

Em relação à apelante GIANE, o cálculo dosimétrico é idêntico, à exceção do reconhecimento da atenuante da confissão, mas com mesmo resultado aritmético, de modo que a pena definitiva também fica fixada em
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Com o redimensionamento das penas para patamar inferior a 4 (quatro) anos, e considerando que as circunstâncias judiciais foram favoráveis, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda para ambas as apelantes, nos termos do artigo 33, § 2o, 'c', do Código Penal.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal — pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e circunstâncias judiciais favoráveis —,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos para cada uma das apelantes
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Quanto à detração penal, a análise resta prejudicada diante da fixação do regime mais brando e da substituição da pena corpórea, devendo eventual tempo de prisão provisória ser computado pelo Juízo da Execução para fins de extinção da pena.

Mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, por força do artigo 804 do Código de Processo Penal, ressalvando-se, contudo, que a análise acerca da hipossuficiência econômica e eventual suspensão da exigibilidade deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria de Justiça, dou
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por ANA APARECIDA DE SOUZA e GIANE CLEBIA RIBEIRO FRANCA, para:
a)
Reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) para ambas as recorrentes;
b)
Redimensionar as penas definitivas de ambas as apelantes para
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
; c) Substituir as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025